Tribunal: TJDFT
Processo: 0715920-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. 2a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA/DF (SUSCITANTE). JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMBAIA/DF (SUSCITADO). APLICAÇÃO DA LEI N. 11.340/2006 (MARIA DA PENHA). VIOLÊNCIA PRATICADA CONTRA ENTEADA E FILHO. DUPLA VULNERABILIDADE DA CRIANÇA DO GÊNERO FEMININO (IDADE E GÊNERO). CONEXÃO PROBATÓRIA. REUNIÃO DOS PROCESSOS. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. As investigações acerca da suposta prática de crimes de maus-tratos pelo padrasto da vítima do sexo masculino e pai da vítima do sexo masculino, ambos menores de 14 (quatorze) anos, atraem a competência do Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher, uma vez que as violências física e psicológica são formas de violência contra a mulher prevista na Lei 11.340/2006 (art. 7o, III), bem como porque a precocidade das investigações não permite excluir a motivação de gênero e porque a conexão probatória com o delito praticado contra o filho (menino) implica na reunião dos processos perante o juízo especializado para julgamento conjunto.
2. A relação de pai e enteada não afasta, por si só, a motivação de gênero, havendo indícios de que o investigado colocou a vítima em situação de dupla vulnerabilidade – etária e pela condição de gênero feminino, a sexualizando, ao compará-la a uma prostituta em decorrência das roupas que usava, o que configura, em tese, violência psicológica, com forte potencial de causar dano emocional, diminuir a autoestima e prejudicar o desenvolvimento da criança.
3. O fato de a conduta possivelmente ter sido praticada também contra vítima do gênero masculino não afasta a proteção concedida pela Lei n. 11.340/2006 à vítima do gênero feminino, devendo os fatos serem processados em conjunto, em virtude da conexão probatória.
4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado.